Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701987-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: HELCIO GILVAN DE ABREU SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNE PEDREIRA DE ABREU DESPACHO INTIME-SE a parte AGRAVANTE para dizer se ainda possui interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, considerando que nos autos do processo de origem foi proferida sentença declarando extinto o processo, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no. 9.099/95. Prazo: 48 horas. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora